Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face da r. sentença constante do ID 13148130, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento proposta por JOÃO GABRIEL FURTADO SCARTEZINI para condenar o réu a restabelecer a conta do autor no aplicativo Whatsapp, referente à linha telefônica de sua titularidade. Na própria sentença foi concedida tutela de urgência para determinar que o restabelecimento da conta do autor no aplicativo Whatsapp, referente à linha telefônica no (61) 98574-9322, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformada a empresa ré interpôs recurso de apelação, (ID 13148133), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defendeu a legalidade do bloqueio da conta do aplicativo “Whatsapp” do autor, em razão de conduta que violou os termos de uso. Após a distribuição do recurso, o autor/apelado informou que sua conta permanece bloqueada, causando-lhe grave lesão e dano, já que, em virtude da COVID-19, precisa deste meio de comunicação como alternativa ao contato pessoal com clientes e amigos (ID 15600265). Assim, determino a intimação da empresa ré/apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste a respeito das alegações vertidas pelo autor no ID 15600265. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora